Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743375-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELI ROSALIA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Guará, que, na decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal e declarou a competência da Justiça Estadual para o processamento da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CELI ROSALIA SOARES, processo n. 0700614-13.2024.8.07.0014. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 211443822 da origem): “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu o seguinte pedido: "Julgado procedente o pedido, condenando-se o réu ao pagamento de R$ 336.877,49 em prol da autora pelos danos materiais sofridos". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, a autora informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários, incluindo guia adimplida das custas iniciais (ID: 184360996 a ID: 184362606). Em contestação (ID: 188766408), a parte ré suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a desconformidade dos cálculos apresentados pela parte adversa à legislação aplicável na espécie, bem como a realização de saques/débitos; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 192316839, com pedido de gratuidade de justiça. A respeito da produção de provas, as partes pleitearam perícia contábil (ID: 195557376; ID: 196098598). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015), pois, conforme já se decidiu, "o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo" (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023) Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. Para tanto, procedo ao empréstimo da prova produzida no PJe n. 0723165-02.2019.8.07.0001, relativamente ao expediente encaminhado pela Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, contendo a relação de índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde a sua criação, em 1970 até este ano de 2019, e se há alguma definição sobre a comissão de serviço passível de ser cobrada pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 08/1970. Desde já, postergo o exame da prescrição arguida para a decisão final de mérito, com registro da seguinte tese fixada (Tema 1150): "ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Por outro lado, verifico que a parte autora deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, sobretudo por figurar como proprietária de dois veículos junto ao DETRAN/DF Placas: JEB0841 e PAC2612). Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024 junto ao BANCO DO BRASIL, CEF e MIDWAY; bem como cópia das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de indeferimento. Feito isso, dê-se vista dos autos à parte ré para manifestação, por igual prazo. Por fim, retifique-se a autuação do feito, com atenção ao assunto processual (PASEP). Anote-se. Publique-se. Intimem-se.” Aduz que, na origem, a parte autora, ora agravada, alega desfalques em sua conta PASEP, requerendo a apresentação das microfilmagens e a realização de perícia contábil. A decisão recorrida baseou-se no julgamento do Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos fatos relacionados à administração da conta PASEP, rejeitando, portanto, a ilegitimidade da União. Nas palavras do agravante: “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais” e “a União deveria figurar no polo passivo da demanda, dada sua responsabilidade pela eleição dos índices de atualização”. Diante disso, o agravante sustenta que a União Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo, por ser responsável pela definição dos índices aplicáveis à atualização das contas do PASEP, requerendo, ao final, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e o declínio de competência para a Justiça Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, de modo que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda. Preparo no ID 665026795. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a r. decisão agravada observou o Tema Repetitivo 1150, do STJ, que firmou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF). (g.n.) Cumpre observar que, em tese, a ação não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sim, da responsabilidade decorrente da alegada má gestão do banco, consistente em supostas falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, administradora do PASEP. A propósito, em tese, referido entendimento é o adotado por esta Corte de Justiça, inclusive, por esta Relatoria, verbis: APELAÇÃO. RECURSO ADEVISO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ. SALDO IRRISÓRIO. LAUDO PERICIAL. CRÉDITO APURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150, tendo fixado a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003. 3. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, o laudo pericial contábil concluiu que os cálculos apresentados pela autora aplicaram critério de atualização monetária diverso. Não obstante, apurou-se crédito estimado em R$ 3.504,18 na data de /1/2018, razão pela qual impõe-se a condenação do banco réu ao pagamento da diferença constatada. 4. Recurso da ré conhecido, em parte, e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. (Acórdão 1924877, 0729694-03.2020.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024.) (g.n.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. TEMA 1150. PREJUDICIAL DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACOLHIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 2. Como a ciência do desfalque – afirmado pela própria parte autora – ocorreu em 24/05/2006 e o ajuizamento da ação ocorreu em 11/07/2024, tem-se por evidenciada a prescrição decenal 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1912046, 0720924-16.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de parte do recurso de agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal da parte recorrente. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. 3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1805867, 0725403-60.2020.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no PJe: 16/02/2024.) (g.n.) Desse modo, com a devida vênia, mas não se vislumbra, nesta cognição sumária, demonstração da probabilidade de provimento do recurso. ́ Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator